Tribunal: TJES
Processo: 0003840-77.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003840-77.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX RODRIGUES DOS SANTOS PEREIRA e outros

APELADO: JOSE NEVES DA COSTA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACESSO A TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL NO QUAL SE ENCONTRA INSTALADO O TRANSFORMADOR – EQUIPAMENTO PERTENCENTE À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E DESTINADO AO ATENDIMENTO À COMUNIDADE LOCAL – NEGATIVA DE ACESSO DESCABIDA –
PROVA DA AQUISIÇÃO DO TRANSFORMADOR – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO INTERESSE PÚBLICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – I
NOCORRÊNCIA DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VERBA H
ONORÁRI
A
INCIDENTE
SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Ao informar que o “centro de transformação” a ela pertence e que fica instalado na propriedade vizinha ao autor, a concessionária de energia elétrica não deixou margem de dúvida de que está se referindo ao próprio “transformador” cujo acesso é pretendido, o que, via reflexa, repele a argumentação dos requeridos/apelantes de que seria a EDP seria proprietária apenas do centro de transformação, e não do transformador que guarnece a sua propriedade rural.

2)
Ao perfilhar, em sede de contrarrazões, o posicionamento do autor/apelado em prol do desprovimento do recurso interposto, a concessionária de energia elétrica reforça o acerto da sentença ao concluir que o transformador pertence à EDP e, inclusive, é utilizado por outros 3 (três) medidores de consumo de energia elétrica, ou seja, não se trata de equipamento de uso particular do proprietário do imóvel no qual está instalado, e sim, bem destinado ao atendimento da comunidade local.

3)
Diante da primazia do interesse público e da presunção de veracidade e de legitimidade própria daqueles praticados pelas concessionárias de serviços públicos, deve prevalecer a informação prestada pela EDP de que a ela pertence o centro de transformação (
rectius
: transformador) instalado na propriedade rural dos requeridos, de modo que a estes caberia a prova, para fins de derruir tal presunção, que tal equipamento foi adquirido por particular e a eles foi transferido à época em que adquiriram o imóvel no qual foi instalado.

4
)
A informação superveniente aos autos de que o transformador não pertence aos requeridos/apelantes, e sim à concessionária de serviço público, deve resultar na procedência apenas do pedido de que seja franqueado acesso por prepostos da EDP ao local de sua instalação, com a rejeição da pretendida reparação por dano extrapatrimonial, dada a ausência de conduta lesiva, de forma deliberada, porquanto respaldada na crença de que o transformador é de uso particular e de compartilhamento não obrigatório.

5)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Alex Rodrigues dos Santos Pereira
e
Rogério Rosa Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos, que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
José Neves da Costa
, julgou procedentes os pedidos a fim de:
(i) determinar
aos requeridos que possibilitem o acesso dos prepostos da concessionária de energia elétrica ao transformador localizado em seu imóvel, com o intuito de estabelecer o fornecimento de energia elétrica ao imóvel do demandante, a quem caberá solicitar o serviço na esfera administrativa; e
(ii) condenar
os requeridos ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao autor a título de indenização por dano moral; por sua vez, julgou improcedente os pedidos formulados na reconvenção.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Segundo consta da narrativa exordial, a concessionária de energia elétrica (EDP) possui um transformador instalado na propriedade rural dos requeridos, cujo acesso é necessário para o serviço de eletrificação rural, mas vem sendo por eles negado, desde 2019, de modo a impedir a passagem da rede de distribuição por sua propriedade.

Por isso, postula seja determinado aos requeridos/apelantes que franqueiem o acesso dos prepostos da concessionária de energia elétrica ao transformador localizado em seu imóvel, bem como indenização por danos extrapatrimoniais, os quais, repito, foram acolhidos no Juízo de 1º grau.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes, em síntese:
(i)
são os proprietários do transformador de energia elétrica situado em sua propriedade rural, o qual foi adquirido pelo antigo proprietário Antônio Rocha, que vendeu o imóvel a Wanderson de Souza Rocha e este, por sua vez, lhes vendeu, tratando-se o transformador de bem acessório;
(ii)
se o apelado não faz parte do programa “Luz Para Todos”, deve adquirir um transformador e custear as despesas com a sua instalação;
(iii)
não se opõem a passagem de cabos da EDP para favorecer o apelado, desde que mediante indenização correspondente à desvalorização da área remanescente e que não ofereça riscos à sua segurança;
(iv)
a EDP informou que cabe ao apelado providenciar a adequação de um padrão de energia para que possa fornecer energia elétrica regularmente, sendo descabido impor-lhes uma obrigação de franquear acesso ao transformador que guarnece sua propriedade;
(v)
deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, por não estarem obstando o acesso a um serviço essencial, haja vista estarem dispostos a autorizar a passagem de cabos elétricos em seu terreno, desde que cumpridas as normas legais;
(vi)
a sentença possibilita que haja enriquecimento ilícito por parte do apelado, porquanto a este cabe providenciar seu transformador, e não exigir que forneçam acesso ao transformador que lhes pertence; e
(vii)
não há meios de se afirmar, sem a produção de prova técnica, que a utilização pelo autor/apelado do transformador que lhes pertence não irá causar-lhes qualquer prejuízo.

A meu ver, a resolução da questão submetida ao crivo deste Órgão Julgador requer resposta a uma simples indagação: a quem pertence o transformador instalado na propriedade dos requeridos/apelantes?

Isso porque, se restar descortinado que sobredito equipamento constitui bem adquirido por particular e transferido aos requeridos ao adquirirem o imóvel rural, far-se-á necessária maior imersão na tese jurídica de que não podem ser compelidos a compartilhar sua utilização com o autor/apelado, ao passo que indiscutível será o direito do demandante, salvo melhor juízo, em sendo demonstrado que o transformador pertence à concessionária de energia elétrica e visa atender a comunidade local.

Após ser apresentada contestação, na qual os requeridos alegaram, repito, que o transformador a eles pertence e se trata de bem acessório à propriedade rural por eles adquirida, o MM. Juiz determinou a expedição de ofício à EDP para que informasse se “
o transformador de energia elétrica existente na área imóvel de matrícula 47.556 (Cartório de Imóveis de São Mateus/ES) pertence à concessionária de energia elétrica ou ao dono do imóvel
” e se “
há, no âmbito de sua atuação na condição de concessionária de energia elétrica, direito dos imóveis vizinhos de utilizar o mesmo transformador para o fornecimento de energia elétrica, notadamente o vizinho denominado José Neves da Costa (CPF: 777.063.407-59), que apresentou perante a EDP pedidos de ligação de energia elétrica
” (fl. 130).

Em resposta, foi esclarecido pela EDP (fls. 136/137), em suma, que:

(i)
o centro de transformação é de propriedade da Concessionária, porém, se encontra impedida, pelo proprietário do terreno vizinho, de acessar o referido centro de transformação;

(ii)
já existem 3 (três) medidores ligados ao centro de transformação que o Autor pretende a ligação do seu padrão de energia, porém, o centro de transformação fica instalado na propriedade de seu vizinho, que está obstando o acesso à EDP;

(iii)
o impedimento para a realização da ligação do fornecimento de energia elétrica requerido pelo autor é a falta de acesso ao ponto de conexão que se encontra instalado na propriedade vizinha.

Como se vê, ao informar que o “centro de transformação” a ela pertence e que fica instalado na propriedade vizinha ao autor, a concessionária de energia elétrica não deixou margem de dúvida de que está se referindo ao próprio “transformador” cujo acesso é pretendido, o que, via reflexa, repele a argumentação dos requeridos/apelantes de que seria a EDP seria proprietária apenas do centro de transformação, e não do transformador que guarnece a sua propriedade rural, conforme se observa às fls. 154/160.

Além disso, ao perfilhar, em sede de contrarrazões, o posicionamento do autor/apelado em prol do desprovimento do recurso interposto, a concessionária de energia elétrica reforça o acerto da sentença ao concluir que o transformador pertence à EDP e, inclusive, é utilizado por outros 3 (três) medidores de consumo de energia elétrica, ou seja, não se trata de equipamento de uso particular do proprietário do imóvel no qual se encontra instalado, e sim, bem destinado ao atendimento da comunidade local.

Diante da primazia do interesse público e da presunção de veracidade e de legitimidade própria daqueles praticados pelas concessionárias de serviços públicos, deve prevalecer a informação prestada pela EDP de que a ela pertence o centro de transformação (
rectius
: transformador) instalado na propriedade rural dos requeridos, de modo que a estes caberia a prova, para fins de derruir tal presunção, que tal equipamento foi adquirido por particular e a eles foi transferido à época em que adquiriram o imóvel no qual foi instalado.

Superado o ponto, passo a incursionar na questão atinente ao dano moral e, desde logo adianto, posiciono-me em prol da reforma da sentença neste particular.

Em que pese o entendimento do juiz sentenciante de que o autor/apelado foi privado de um serviço essencial ao pleno uso de sua propriedade e a própria moradia digna ao ser-lhe obstado acesso ao transformador de energia elétrica, entendo que a conduta dos requeridos/apelantes não deve ser tida como
antijurídica
, na medida em que sua negativa deve ser atribuída ao fato de se considerarem proprietários do transformador e, via reflexa, não serem obrigados a compartilhar a sua utilização.

Com isso, a informação superveniente aos autos de que o transformador não pertence aos requeridos/apelantes, e sim à concessionária de serviço público, deve resultar na procedência apenas do pedido de que seja franqueado acesso por prepostos da EDP ao local de sua instalação, com a rejeição da pretendida reparação por dano extrapatrimonial, dada a ausência de conduta lesiva, de forma deliberada, porquanto respaldada na crença de que o transformador é de uso particular e de compartilhamento não obrigatório.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento

parcial
apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Por conseguinte, dada a sucumbência recíproca entre as partes,
condeno o autor
/
apelado
ao pagamento da verba advocatícia corresponde
nte
a 15% do proveito econômico obtido
com a reforma da sentença neste particular (R$ 3.000,00), devendo permanecer suspensa a exigibilidade de tal verba por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita (fl. 20).

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).